Tribunal: TJDFT
Processo: 0719311-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
CIVIL. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO CABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo (necessidade de perícia técnica), porquanto produzidas provas documentais suficientes à formação do convencimento do magistrado. Demais disso, não se verifica a alegada similitude entre as assinaturas apostas no contrato original (ID 19843707, p. 8) e nos fraudados (19843707. p. 9/11).
II. Mérito:
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
B. Nesse quadro, as isoladas alegações da recorrente desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (cobrança indevida decorrente de contratação fraudulenta), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (instrumentos contratuais – ID 19843707, p. 8/11; faturas e comprovantes de pagamentos – ID 19845048/19845054, p. 1; boletins de ocorrências policiais – ID 19843708, p. 1/18; inquérito policial à apuração de eventual cometimento de crime – ID 19843708, p. 19/39).
C. No ponto, registre-se que a preposta J.J.C. (vendedora a qual teria operacionalizado o instrumento contratual de ID 19843707, p. 11), em sede de inquérito policial, teria afirmado que: “[...] foi pressionada pela supervisora K.N. a falsificar as assinaturas de clientes em contratos de termo de adesão de linhas telefônicas e que ela, J., presenciou a supervisora K.N. da empresa Via Celular/JLE Comércio de Celular/M&L Comércio de Celular LTDA-ME, falsificando vários contratos de termos de adesão de linhas telefônicas. [...]” e que “[...] as ordens para essas práticas vinham de E., que ordenava a K.N., que, por sua vez, ordenava à gerente F., que transmitia essas ordens à declarante [...]” (ID 19843708, p. 38/39). Ademais, frisa-se que F.S.M. (mencionada como “F.” no depoimento da preposta J.J.C.) teria sido, também, a suposta vendedora dos serviços constantes ao termo de adesão ID 19843707, p. 10.
D. Configurada, pois, a defeituosa prestação do serviço (cobrança indevida), responde a recorrente objetivamente pelos prejuízos experimentados pela parte consumidora (risco da atividade empresarial), especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância apta, em tese, a afastar a responsabilidade objetiva da recorrente (CDC – Art. 14, § 3o, I e II). Precedentes TJDFT: 6a Turma Cível, Acórdão n.645568; 3a Turma Recursal, Acórdão n.728788.
E. Irretocável, pois, a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação da requerida à restituição a consumidora da quantia de R$ 194,58, a ser acrescida de juros de 1% ao mês a contar da citação, e correção monetária a partir do desembolso; e a não emitir cobranças de serviços não contratados, pena de multa de R$ 200,00, a incidir em cada ato de descumprimento).
F. Por fim, ausente interesse recursal concernente à compensação por danos morais, na medida em que não consignado em sentença qualquer condenação nesse particular.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).